Tribunal: TJSP
Processo: 0027661-90.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
IRDR. Agiotagem. Pedido da credora, em ação monitória, para que seja invertido casos em que esteja comprovada a conduta usurária da parte. Impossibilidade de inversão do ônus quando se cuidar de pedido simples da parte devedora. Questão que depende de prova. Matéria de fato e não de direito. Inteligência do art. 976, I e II, CPC. Medida Provisória n. 2.172, de 23/08/2001. Inversão do ônus que

Ementa:
IRDR. Agiotagem. Pedido da credora, em ação monitória, para que seja invertido casos em que esteja comprovada a conduta usurária da parte. Impossibilidade de inversão do ônus quando se cuidar de pedido simples da parte devedora. Questão que depende de prova. Matéria de fato e não de direito. Inteligência do art. 976, I e II, CPC. Medida Provisória n. 2.172, de 23/08/2001. Inversão do ônus que decorre de lei. Incidência do art. 371, CPC. O juiz é o destinatário direto das provas. Simples pedido da parte prejudicada que deve ser atendido. Prova de cobrança de juros onzenários que não necessita ser invertida, por bastar por si mesma. Pretensão ilógica da credora. Inadmitido o incidente. Negado, antecipadamente, o processamento do pedido de instauração do IRDR.